Tribunal: STF
Processo: ARE 1561001
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Jandson Robson Paiva Carvalho interpõe agravo (eDoc  63) contra a decisão (eDoc 61) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 55) manejado em face de acórdão assim ementado (Docs 47 e 53):



    ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TEMA 6 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N.º 566.471). FORNECIMENTO DE FRALDAS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA RATIFICAÇÃO OU RETRATAÇÃO DO JULGADO, EM FACE DE JULGAMENTO DO STF. HIPÓTESE DE RETRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 196 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.  



    Ao invés de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o Recorrente optou por argumentar que a decisão da Turma Recursal, ao negar o custeio de fraldas descartáveis, para fins de atendimento das necessidades básicas decorrentes de quadro clínico de Paralisia Cerebral Tetraplégica (CID G80.0), violou diretamente o Art. 196 da Constituição Federal, que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, e impõe a responsabilidade do poder público em assegurar o acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  



    Ao haver silenciado quanto à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:  



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS  FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA  SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente